Tribunal: TJES
Processo: 0031326-15.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031326-15.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO FLORES DA SILVA e outros

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA.

1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que “
a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento
”, razão pela qual “
Se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda
” (REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor, e impediu a produção probatória, em seu desfavor, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que indica o cerceamento de defesa.

3. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença anulada. Recurso da requerida prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do autor e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº 0031326-15.2016.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : SPE – CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA.

ADVOGADOS : RUBENS CAMPANA TRISTAO E OUTROS.

RECORRENTE/RECORRIDO : LUCIANO FLORES DA SILVA.

ADVOGADO : MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em construção, bem como de reparação de eventuais danos sofridos.

Na origem, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para i) declarar nula a cláusula sexta do termo de transação pactuado (fl. 217); ii) rescindir o instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado; iii) permitir a retenção pela Requerida de 20% (vinte por cento) do valor pago pelo Requerente, qual seja, R$ 80.757,04 (oitenta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), excluídos os valores pagos a título de comissão de corretagem, devendo ser devolvido o valor retido a maior, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.

Para tanto, (i) acolheu a preliminar de prescrição da pretensão de restituição do valor da comissão de corretagem; (ii) afastou a culpa da construtora pelo desfazimento do negócio; (iii) reviu os termos do distrato firmado entre as partes para autorizar a retenção de 20% dos valores pagos, determinando-se a devolução dos valores indevidamente retidos, com incidência de correção e juros de mora; (iv) rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor; e (v) condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
pro rata
, estes arbitrados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Irresignadas, o autor LUCIANO FLORES DA SILVA e a requerida CONSTRUTORA SA CAVALCANTE interpuseram recurso de apelação.

Passo à análise das alegações recursais, por ordem de prejudicialidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, LUCIANO FLORES DA SILVA alega a nulidade da sentença porque teria sido cerceado seu direito de defesa, ante a inversão do ônus da prova somente na sentença, sem oportunizar previamente à parte que se desincumbisse do ônus que lhe foi atribuído.

Merece acolhimento o argumento suscitado.

No caso, instado a se manifestar em cooperação com o saneamento do feito, com a indicação das provas que pretendia produzir, o autor/Recorrente pugnou pela produção de “prova pericial dos documentos juntados” e de “prova testemunhal a fim de aferir a data efetiva da entrega do imóvel” (fls. 428/429).

Em seguida, o feito foi sentenciado, com o julgamento antecipado da lide, e o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor.

A despeito de a construtora Recorrida alegar a desnecessidade das provas requeridas, e que as provas produzidas seriam suficientes, verifica-se do próprio recurso de apelação da requerida que os cálculos dos valores pagos pelo autor/comprador são objeto de controvérsia, assim como os memoriais apresentados pelo autor na inicial, impugnados na contestação, o que fundamentaria a produção da prova pericial.

Da mesma forma, no tocante à data efetiva da entrega do imóvel, o Juízo
a quo
entendeu pela regularidade do prazo, por considerar a data do “habite-se” e não da entrega das chaves, razão pela qual fundamenta seu pedido de produção de prova testemunhal.

Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “
a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento
”, razão pela qual “
Se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda
” (REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo.

2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que cristaliza cerceamento de defesa.

3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.754.945/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Portanto, a conduta adotada pelo julgador de origem configura cerceamento ao direito de defesa, a impor a anulação da sentença, para permitir o retorno dos autos à fase instrutória, oportunizando a produção probatória à parte prejudicada com o indeferimento do pleito de inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de LUCIANO FLORES DA SILVA, para anular a r. sentença, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos da fundamentação. JULGO PREJUDICADO o recurso da requerida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)